Tribunal: TJDFT
Processo: 0003082-62.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003082-62.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, NILSON MARTORELLI, ERINALDO PEREIRA DA SILVA SALES, PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora